Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão quando, a par da intenção da embargante de rediscutir o mérito da questão, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, decidiu o recurso com base nos atos processuais praticados nos autos, bem como na legislação de regência e jurisprudência desta Corte.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.